Tribunal: STF
Processo: AI 89225
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE O ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, CONFIRMANDO A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, DELE NÃO
CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGANDO-SE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART-475, III, DO CPC, TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 282. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FORAM CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.